Tribunal: TJSP
Processo: 2239041-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Decisão que indeferiu pedido de fixação de honorários advocatícios para a fase de cumprimento da sentença. Possibilidade de fixação de honorários nas execuções contra a Fazenda Pública, ainda que não embargadas, quando o crédito está sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor.
Decisão reformada.
Recurso provido.